Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CAPTURAS DE TELA (“PRINT”). NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve comprovação da dívida cobrada pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a juntada de capturas de tela seja considerada válida, o direito alegado pela parte autora deve ser corroborado por outros meios de prova, na medida em que o "print" de conversa pode sofrer manipulação e a forma como foi apresentada não oferece parâmetros para verificar a idoneidade das mensagens. Precedente.
4. O art. 373, I, do Código de Processo Civil imputa à parte autora a comprovação do direito que alega na petição inicial.
5. A inversão do ônus da prova é requerimento que deve ser formulado ao Juízo de origem durante a tramitação do feito, de modo que é incabível sua formulação em recurso de apelação, após a prolação de sentença e encerramento da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1851860 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível.